Tribunal: TJMT
Processo: 1028207-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028207-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SULLEGE FABIOLA SUZUKI - CPF: 689.189.921-49 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SULLEGE FABIOLA SUZUKI - CPF: 689.189.921-49 (APELANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (APELANTE), V. S. D. P. (APELANTE), L. S. D. P. (APELANTE), L. S. D. P. (APELADO), V. S. D. P. (APELADO), SULLEGE FABIOLA SUZUKI - CPF: 689.189.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As companhias áreas são responsáveis pelos danos decorrentes de cancelamentos de voos, sobretudo quando não cumpre o disposto no inciso II, do art. 373 do CPC, deixando de comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade ou de que prestou assistência e informação adequada ao consumidor, ainda que, este, tenha adquirido as passagens de empresa terceirizada. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o art. 34, ambos do CDC. 2. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1028207-56.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, e também por LUCA SUZUKI DAL PONTE e VICTORIA SUZUKI DAL PONTE, ambos representados por sua genitora SULLEGE FABIOLA SUZUKI e AGLAIR FRANZONI SUZUKI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1028207-56.2018.8.11.0041), ajuizada contra a AZUL pelos demais apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a Companhia a indenizar os danos morais sofridos pelos autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão do cancelamento de voo e da permanência dos autores nas dependências do aeroporto sem qualquer assistência por mais de 06 horas (cf. ID 47289978 - Pág. 1/4).

A apelante AZUL sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de configurar dano moral indenizável, pois, malgrado o cancelamento justificado do voo, em nenhum momento os autores “
foram expostos a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhes uma indenização
”.

Por outro lado, afirma que o
quantum
indenizatório foi arbitrado em total desconformidade com o ordenamento jurídico, muito longe de ser razoável ou proporcional ao caso; diz que deve ser levado em consideração a atual situação caótica da Companhia área em razão da pandemia de COVID-19, pois, do contrário, sobrevirão maiores prejuízos à requerida que já se encontra em grande crise.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta; alternativamente, pede seja reduzido o valor indenizatório (cf. ID 47289980 – Pág. 1/10).

Em apelo adesivo, os requerentes alegam que o valor indenizatório fixado (R$ 5.000,00 para cada autor
) não é condizente ao dano por eles experimentados, principalmente porque um dos litigantes é pessoa “idosa hipertensa (66 anos)”, e os outros dois são “duas crianças, uma de 05 e outra de 09 anos, e uma médica”, pelo que solicitam a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00 a cada parte (cf. ID 47289988 – Pág. 1/12).

Ambas as partes contrarrazoaram os recursos adversos com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo adverso (cf. ID 47289992 e 47289996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ingressaram com a presente ação
Indenizatória
contra a AZUL relatando que, na volta da viagem de férias de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, a previsão de decolagem do voo era às 15h35min do dia 31.07.2018, mas, ao chegarem para o
check in,
foram informados que a reserva tinha sido cancelada, e tinham sido direcionados para o voo das 22 horas daquele mesmo dia, e por isso ficaram nas dependências do aeroporto por mais de 06 (seis) horas sem qualquer assistência da requerida.

Em sua defesa, a companhia aérea se ateve à objeção de que, como os autores compraram as passagens junto a empresa terceirizada, esta, por isso, seria a única responsável pelos voos e pelas informações sobre eles (cf. ID
47289967 - Pág. 1/17).

A
MMa. Juíza reconheceu a responsabilidade da companhia/ré, e, invocando o amparo
artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
condenar a AZUL ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles, com correção pelo INPC da data do arbitramento (prolação da sentença) e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. ID 47289978 - Pág. 1/4).

Agora, em sede recursal, além de reprisar alguns fundamentos defensivos, a AZUL sublinha com certa ênfase a grave crise instalada na Companhia área em decorrência da pandemia de COVID-19, pedindo, se não a reforma da sentença, ao menos a redução do valor indenizatório fixado
(cf. ID 47289980 – Pág. 1/10).

No apelo adesivo, os autores requerem a majoração da indenização fixada a título de dano moral
(cf. ID 47289988 – Pág. 1/12).

A responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1o, e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável
a providência do inciso II, do art. 373 do CPC, justamente porque a Companhia/ré não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva de transportador, ou, ainda, que teria prestado efetiva assistência aos requerentes durante o período em que eles aguardaram o novo embarque nas dependências do aeroporto, ou, mais grave ainda, que teria fornecido todas as informações essenciais necessárias sobre o cancelamento do voo, bem como sobre as providências adotadas para a realização de novo embarque.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. Embora se possa admitir que o cancelamento de voo seja justificado em razão de problemas climáticos, a ausência dos deveres de informação e assistência aos passageiros durante o período de espera pelo novo embarque configura efetiva falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado, haja vista a necessidade da autora manter-se por três dias as suas expensas, sem receber auxílio da demandada no que tange a estadia e alimentação. Quantum indenizatório reduzido. Apelação provida parcialmente.” (TJRS - Apelação Cível no 70058605536 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Décima Primeira Câmara Cível

-

Julgado em 02/07/2014)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve.
Inexistindo provas de que o cancelamento do voo foi ocasionado em razão das condições climáticas que assolavam a cidade de São Paulo e comprovado os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência, sobretudo, da total falta de assistência durante as doze horas em que permaneceu no aeroporto, deve ser reconhecida àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória.
A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente, revelando-se adequado o valor arbitrado da Instância primeva. (TJMG - Apelação Cível no 1.0439.13.017453-5/001 – Rel. Des. ARNALDO MACIEL -18a Câmara Cível - Julgamento em 03/02/2015 – DJe em 09/02/2015 - grifei)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC

e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido.
Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido
. (TJMT - Apelação Cível no 111360/2014 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Quinta Câmara Cível - Julgado em 18/02/2015 - DJE 24/02/2015 -
grifei
)

Sobre o valor indenizatório, a situação suportada pelos autores não justificam a redução e/ou majoração pretendida pela perspectiva de cada parte litigante, já que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é
mais do que suficiente para atender ao duplo caráter da indenização, e está em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT - Ap 30183/2017 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 30/05/2017 - Publicado no DJE 07/06/2017)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 27717/2017 – DESa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Terceira Câmara de Direito Privado - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 29/06/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT - Ap 20709/2017 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Primeira Câmara Cível -

Julgado em 28/03/2017 - Publicado no DJE 31/03/2017)

Além disso, a situação decorrente da pandemia de COVID-19 não pode constituir permissão à prática gratuita de atos ilícitos sem a devida responsabilização do agende causador do dano, de modo que também não interferirá no regime de arbitramento da indenização por dano moral.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os recursos
.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020